Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007762-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), WALDINEIA RIBEIRO DE LARA - CPF: 460.640.951-72 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
WALDINEIA RIBEIRO DE LARA
.

AGRAVADO(S):
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. DISPENSA LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à prestação de caução idônea pela parte autora, no montante de R$ 13.839,85, no âmbito de cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se, estando pendente apenas agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, é legítima a exigência de caução como condição para o levantamento dos valores em cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 521, III, do CPC estabelece a dispensa da caução quando pendente agravo contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário.

4. A exigência da caução, nesse cenário, só é admitida mediante decisão fundamentada que demonstre, de forma concreta, risco de grave dano de difícil reparação, o que não se verificou nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a inexigibilidade da caução nas hipóteses de pendência exclusiva de agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

6. Ausente justificativa fundamentada para a imposição do ônus ao credor, revela-se medida excessiva e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “Na pendência de agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, é dispensada a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, salvo demonstração concreta e fundamentada de risco de grave dano de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 520, IV; 521, III; 805.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1017663-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 28.09.2022, DJE 30.09.2022;
TJMT, AI n.
1035497-41.2024.8.11.0000,
Rel.

Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
26/02/2025, DJE 03/03/2025
;
TJMT, AI n. 1007958-47.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Privado, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por
Waldineia
Ribeiro de Lara contra decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou a prestação de caução suficiente ao valor a ser levantado, a fim de viabilizar a análise do pedido de expedição de alvará referente ao montante de R$ 13.839,85 (treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

"

Visto.

Para possibilitar a análise do pedido de ID 186356642, intime-se a parte exequente para, nos termos do art. 520, IV do CPC, prestar caução suficiente ao valor a ser levantado e idônea, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.
"
(
g.n
.)

Em razões recursais (ID. 273389879), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Diante da interposição de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, a caução pode ser dispensada (art. 521, III do CPC), e que a decisão de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
281486363
) nas quais rebate as alegações do agravante, afirmando
que a dispensa da caução pode causar risco de grave dano de difícil reparação (parágrafo único do art. 521 do CPC), além de reafirmarem que o entendimento do STJ seria favorável à tese da prescrição trienal para devolução de taxa de evolução de obra, o que justificaria manter a exigência da caução.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
WALDINEIA RIBEIRO DE LARA.

AGRAVADO(S):
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, r
eitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por
Waldineia
Ribeiro de Lara contra decisão do juízo
da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que determinou a prestação de caução suficiente ao valor a ser levantado, a fim de viabilizar a análise do pedido de expedição de alvará referente ao montante de R$ 13.839,85 (treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Diante da interposição de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, a caução pode ser dispensada (art. 521, III do CPC), e que a decisão de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, a qual condicionou o levantamento de valores pela parte autora à prévia prestação de caução
.

Sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da decisão fustigada, no entanto, entendo que a
referida decisão não deve subsistir,
isto porque,
no caso dos autos, verifica-se
estar pendente julgamento de Agravo em Recurso Especial
, interposto pela
agravada,
o referido cenário processual reflete
a previsão do art. 521, III do CPC, senão vejamos:

Art. 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada nos casos em que:

[...]

III – pender o agravo do art. 1.042;

A
leitura
do aludido
dispositivo revela que, quando pendente apenas agravo do art. 1.042 do CPC (agravo contra decisão que inadmite o
R
ecurso
E
special ou
E
xtraordinário), a regra é a dispensa da caução, podendo esta ser exigida somente mediante decisão judicial que aponte, de forma concreta e fundamentada, a existência de risco efetivo de dano de difícil reparação.

A pro
pósito, assim se manifesta a remansosa jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1042 DO CPC – DISPENSA LEGAL DA GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decisão agravada na qual a magistrada de origem ordenou a desocupação do imóvel, em sede de cumprimento de sentença, dispensando a caução, nos termos do art. 521, III, do CPC.

Andou bem a magistrada de origem ao dispensar a caução, uma vez que o Código de Processo Civil expressamente a dispensa nos casos de pendência do agravo a que se refere o art. 1042 do CPC, que é justamente aquele interposto contra a decisão que inadmite recursos especial e extraordinário.

(N.U 1017663-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022)
(
g.n
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESTRITOS A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à prestação de caução
idônea, sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda.

2. O juízo de primeiro grau considerou necessária a garantia devido à existência de embargos de declaração opostos no Superior Tribunal de Justiça, ainda pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inadmissão do recurso especial e da pendência apenas de embargos de declaração restritos à majoração dos honorários sucumbenciais, há necessidade de caução para levantamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 521, III, do CPC, é dispensada a prestação de caução quando há pendência de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o que se verifica no caso concreto.

5. O agravo em recurso especial interposto pela parte adversa não foi conhecido pelo STJ, consolidando a decisão do TJMT que reconheceu a propriedade resolúvel da Agravante sobre as sacas de soja arrestadas.

6. Os embargos de declaração pendentes não possuem impacto sobre a titularidade dos bens ou sobre o valor principal da execução, limitando-se à discussão de honorários advocatícios.

7. A exigência de caução configura ônus excessivo ao credor, contrariando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e a efetividade da tutela jurisdicional.

8. A titularidade fiduciária das sacas de soja afastaria eventual subordinação dos valores ao processo de recuperação judicial dos devedores, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido para determinar o levantamento do valor depositado, sem exigência de caução.

Tese de julgamento: “Na pendência de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que inadmite recurso especial, é dispensada a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, especialmente quando os embargos de declaração remanescentes não impactam a obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 520, IV, 521, III, e 805; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI no 1017663-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2022; TJMT, AI no 1007958-47.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018.

(N.U 1035497-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 03/03/2025) (
g.n
.)

Ademais,
salvo risco concreto e devidamente fundamentado, não é cabível exigir caução da parte vencedora no cumprimento provisório de sentença quando pendente apenas o agravo do art. 1.042 do CPC.

Destaca-se que não há nos autos comprovação
manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único, do CPC)
.

Diante dessas considerações, deve ser reformada para autorizar o levantamento dos valores pela parte autora, independentemente de caução, sem prejuízo da tramitação regular do agravo interposto pelas rés perante o Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada, a fim de

autorizar o levantamento dos valores pela parte autora, independentemente de caução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025